Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 7.873/2012. COMUTAÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comutação de Pena. Decreto Presidencial de 2012. Requisitos - Cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena para os não reincidentes; e 1/3 (um terço) para os reincidentes. Somente a alegação da Defesa de que o Juiz do Conhecimento não reconheceu a condição de reincidência na ocasião da sentença, não autoriza a concessão do Indulto Parcial, também denominado de comutação de pena, pois, o réu não preenchia o requisito imposto no Decreto Presidencial número 7.873/2012.
2. Recurso conhecido e desprovido.